Tribunal: TJDFT
Processo: 0716282-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716282-71.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: SILVIA REGINA SANTANA CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA PREVISTA NO ARTIGO 523, § 1°, DO CPC. INTIMAÇÃO REGULAR. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. O descumprimento reiterado da obrigação de não fazer atraiu a incidência da multa cominatória fixada na sentença. 2. Não se considera pagamento voluntário o valor decorrente de bloqueio realizado pelo sistema SISBAJUD. Aplicável, pois, a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC. 3. Agravo de Instrumento conhecido parcialmente e, na parte conhecida, não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 815 do Código de Processo Civil, suscitando a nulidade do procedimento adotado, uma vez que não é possível exigir a multa diária, na medida em que não foi intimado pessoalmente para cumprir a obrigação de fazer, conforme exige o enunciado 410 da Súmula do STJ; b) artigo 774, inciso IV, do CPC, asseverando que a multa por ato atentatório à dignidade da justiça somente pode ser aplicada no processo de execução, em caso de conduta de deslealdade processual praticada pelo executado, o que não ocorreu no presente caso; c) artigo 523, §1o, do mesmo diploma legal, sob o argumento de que depositou em juízo tempestivamente e o valor depositado satisfazia a obrigação, não havendo que falar em condenação ao pagamento de multa. Defende ser necessária a liquidação de sentença para a restituição em dobro do indébito, já que a repetição é apenas dos valores descontados, mas não há nos autos comprovante de que as parcelas exigidas foram efetivamente desembolsadas. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente apelo. Pugna que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome de NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 815 do CPC, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 774, inciso IV, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que restou configurado o ato atentatório à dignidade de justiça, ensejando a aplicação da multa, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do recurso especial no que diz respeito à indicada contrariedade ao artigo 523, §1o, do mesmo diploma legal. Isso porque a turma julgadora assentou: (...) houve o descumprimento reiterado da obrigação de não fazer, o que atraiu a incidência da multa cominatória fixada na r. sentença, além de não ter havido o pagamento voluntário, pois o valor depositado em juízo proveio de bloqueio realizado pelo Juízo pelo sistema SISBAJUD, o que atrai a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC. (ID 30671868) Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame de conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à tese de ser necessária a liquidação de sentença para a restituição em dobro do indébito, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização do dispositivo federal objeto de interpretação divergente consubstancia deficiência bastante a atrair, por analogia, a Súmula n. 284 do STF” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, o AgInt na TutPrv no AREsp 1709484/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 25/10/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Indefiro, por fim, o pedido de publicação exclusiva em nome do subscritor do recurso, tendo em vista o convênio firmando pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023